Tribunal: TJDFT
Processo: 0751280-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0751280-26.2025.8.07.0000 PACIENTE: VINICIUS DE MELO IMPETRANTE: ELIESE VINICIUS SOUZA LOPES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O rito célere do “habeas corpus” não comporta o processamento de reconsideração da decisão monocrática que indefere o pedido liminar, pois a análise da temática será breve e oportunamente apreciada pelo Colegiado, no julgamento do mérito da impetração. 2. À douta Procuradoria de Justiça, com urgência. Int e Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator